Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO EM 120 VEZES. VALOR COBRADO A MAIOR. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA. ART. 783, DO CPC. TÍTULO EXEQUÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora incida o CDC no caso, tal submissão acaba por relativizar a aplicação do Princípio da Pacta sunt servanda nos contratos, nos exatos termos do inciso IV do art. 51 do citado diploma legal, o que não autoriza a automática conclusão de nulidade de cláusulas contratuais tidas por supostamente abusivas.
2. O caso diz respeito a embargos à execução de contrato de confissão e parcelamento de dívida, que se configura como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783, do CPC, não havendo que se falar em inexequibilidade do título.
3. Não há que se falar em ilegalidade das cláusulas do contrato e de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram elaborados de acordo com o saldo devedor não pago, o que faz incidir os encargos legais contratados, tendo em vista o parcelamento da dívida principal em 120 vezes, importando na elevação do valor original, que é normal à espécie.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.